Tribunal: TJSP
Processo: 0038725-29.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Revisão Criminal – Crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal e cárcere privado – Concurso material – Pretensão à absorção dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva pelo delito de cárcere privado – Inadmissibilidade – Proteção de bens jurídicos distintos – Momentos consumativos diversos – Inexistência de elementos a aferir o dolo inicial do acusado,

Ementa:
Revisão Criminal – Crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal e cárcere privado – Concurso material – Pretensão à absorção dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva pelo delito de cárcere privado – Inadmissibilidade – Proteção de bens jurídicos distintos – Momentos consumativos diversos – Inexistência de elementos a aferir o dolo inicial do acusado, eis que ele acabou por negar as imputações – Absoluta inexistência de provas novas a desconstituir a decisão definitiva – Revisão Criminal indeferida.